Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004666-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ILDO JOSE BUSANELLO - CPF: 216.951.480-53 (AGRAVADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004666-73.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
ILDO JOSE BUSANELLO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DO SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da execução de título extrajudicial, determinou o desbloqueio do valor encontrado na conta do executado, por entender que seria protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

II.

Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de penhora de valores existentes em conta bancária do executado, quando o montante é inferior a 40 salários-mínimos, mas apresenta movimentações constantes, afastando a sua natureza de poupança.

III.

Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não se restringe a depósitos em caderneta de poupança, mas também pode ser aplicada a contas-correntes e fundos de investimento. (EREsp 1.330.567/RS, Segunda Seção).

No entanto, para gozar da impenhorabilidade, os valores não podem estar sujeitos a movimentação constante, pois a norma visa proteger economias pessoais e não montantes utilizados para despesas cotidianas.

No caso concreto, restou demonstrado que os valores bloqueados eram frequentemente movimentados, descaracterizando sua natureza de reserva financeira.

A ausência de comprovação da finalidade de poupança impede a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso provido para revogar a decisão que determinou o desbloqueio dos valores.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, IV e X, do CPC, exige a demonstração de que os valores têm finalidade de poupança, o que não se verifica quando há movimentação constante da conta bancária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e X.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004666-73.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
ILDO JOSE BUSANELLO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 1002112-24.2023.8.11.0005, determinou o desbloqueio do valor encontrado na conta do agravado, ao argumento de que o valor é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Em suas razões recursais de Id. 269170267, o agravante sustenta que o valor encontrado na conta do agravado não é configurado como verba salarial, de poupança ou caráter alimentar, sendo, portanto, passível de bloqueio judicial, nos termos do art. 835, Inciso I do CPC.

Conclui que conforme jurisprudência do STJ não se pode usar a regra da impenhorabilidade sem a comprovação de que os valores em conta corrente são em sua origem com finalidade de poupança ou para o sustento da parte e de sua família.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja mantido o bloqueio via SISBAJUD na conta da parte agravada, no valor de R$ 29.645,03 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 269609755.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 269647293.

Contrarrazões no Id. 272597362.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 1002112-24.2023.8.11.0005, determinou o desbloqueio do valor encontrado na conta do agravado, ao argumento de que o valor é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Em breve síntese
,

o agravante sustenta que o valor encontrado na conta do agravado não é configurado como verba salarial, de poupança ou caráter alimentar, sendo, portanto, passível de bloqueio judicial, nos termos do art. 835, Inciso I do CPC.

Conclui que conforme jurisprudência do STJ não se pode usar a regra da impenhorabilidade sem a comprovação de que os valores em conta corrente são em sua origem com finalidade de poupança ou para o sustento da parte e de sua família.

Pois bem.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta-corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Ocorre que no presente caso, o que se verifica na conta bloqueada são movimentações financeiras constantes.

Ou seja, cumpria o devedor evidenciar a impenhorabilidade da conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança e/ou se referem a valores recebidos a título de pensão alimentícia, o que não o fez.

Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente a seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para revogar a decisão que considerou os valores como impenhoráveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025